Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701426-43.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ CARLOS DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento de Sentença. Ilegitimidade Ativa. IRDR 21. Instituto de Saúde do Distrito Federal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou extinto o cumprimento individual de sentença, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa. O apelante pleiteia o recebimento de valores referentes ao benefício alimentação, suspenso pelo Decreto no 16.990/1995, durante o período de 01/01/1996 a 01/03/1997 II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa do apelante para executar o título judicial oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF III. Razões de decidir 3. A Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR 21, firmou a tese de que somente os servidores que pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais da sentença. 4. O apelante era servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal (ISDF), entidade autônoma da administração indireta, conforme Decreto 4.162/1978, e não da Administração Direta do Distrito Federal. O ISDF só passou a integrar a Administração Direta com sua extinção pelo Decreto no 21.479/2000, ou seja, após o ajuizamento da Açao Coletiva pelo Sindireta. 5. Reconhecida a ilegitimidade do Apelante para executar individualmente a sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. ------------------------------- Dispositivos relevantes citados: Decreto no 21.479/2000; Decreto 4.162/1978. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil; 503 e 506, ambos do CPC, sustentando, em síntese, que detém legitimidade para executar o título judicial oriundo da AC 32.159/97, porque pertence à Administração Direta do Distrito Federal, era filiado ao SINDIRETA a época do dano, na qualidade de servidor do Quadro Pessoal do Distrito Federal. Acrescenta que não se trata de responsabilizar terceiros, mas sim buscar o adimplemento do título executivo em face da pessoa jurídica de direito público interno que é responsável civilmente pelos atos do Governador. Argumenta, ainda, que pertence a órgão da administração direta do DF, não havendo razões para incidir na espécie a tese firmada no julgamento do IRDR/21. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, 503 e 506, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Melhor não colhe o recurso extraordinário no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 37, §6, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. “(RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023